Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709864-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: EMPLANE EMPRESA DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada para resposta ao recurso. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora